Tribunal: TJSP
Processo: 2103878-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - manutenção DA PENHORA DA TOTALIDADE ou DE FRAÇÃO IDEAL DO SALÁRIO - art. 833, iv, do cpc - RELATIVIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DO COLEGIADO - CASO ESPECÍFICO - CONSTRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADA - COMPROMETIMENTO DO ESSENCIAL PARA A SUBSISTÊNCIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - manutenção DA PENHORA DA TOTALIDADE ou DE FRAÇÃO IDEAL DO SALÁRIO - art. 833, iv, do cpc - RELATIVIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DO COLEGIADO - CASO ESPECÍFICO - CONSTRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADA - COMPROMETIMENTO DO ESSENCIAL PARA A SUBSISTÊNCIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.